Tribunal: TJSP
Processo: 0008355-45.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. INCONFORMISMO DA EXECUTADA. INADEQUAÇÃO DA VIA. ERRO GROSSEIRO. EXEGESE DOS ART. 1.009 E 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO. RECURSO NÃO CONHECIDO.